Tribunal: TJES
Processo: 0001115-78.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001115-78.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRAIAN DE SOUZA MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001115-78.2025.8.08.0035

APELANTE: BRAIAN DE SOUZA MENDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PATAMAR DE 1/6. SÚMULA Nº 231 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por BRAIAN DE SOUZA MENDES contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03 à pena de 04 anos e 03 meses de reclusão e 25 dias-multa, em regime inicial semiaberto. O apelante foi flagrado por policiais militares portando uma pistola marca Taurus, calibre .9mm, municiada, tendo arremessado o armamento para uma oficina mecânica na tentativa de ocultar o flagrante. A defesa busca o redimensionamento da pena na segunda fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a redução da pena em apenas 03 meses, decorrente do reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, mostra-se adequada ou se deve observar a fração paradigma de 1/6 sobre a pena-base, bem como a possibilidade de redução aquém do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A adoção de fração nitidamente abaixo de 1/6 para cada circunstância atenuante carece de fundamentação idônea no caso concreto.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a diminuição para cada atenuante deve ocorrer em 1/6 da pena-base, salvo justificativa concreta para aplicação de fração diversa.

O juízo sentenciante limitou-se a reduzir montante fixo sem apresentar motivação técnica para o afastamento da fração paradigma, violando os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

A aplicação da fração de 1/6 sobre a pena-base de 04 anos e 06 meses, ante a incidência de duas atenuantes, encontra óbice no enunciado da Súmula nº 231 do STJ.

O ordenamento jurídico veda a condução da pena intermediária abaixo do mínimo legal cominado abstratamente ao tipo penal em razão de circunstâncias atenuantes.

A pena definitiva deve sofrer redução até o limite do preceito secundário mínimo do art. 16 da Lei nº 10.826/03, fixando-se em 03 anos de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A redução da pena em decorrência de circunstâncias atenuantes deve observar a fração de 1/6 sobre a pena-base, salvo fundamentação específica para patamar distinto.

A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula nº 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: alínea d do inciso III e inciso I do art. 65 do Código Penal; art. 16 da Lei 10.826/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 231; STJ, AREsp n. 2.144.285/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001115-78.2025.8.08.0035

APELANTE: BRAIAN DE SOUZA MENDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado,

trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRAIAN DE SOUZA MENDES
em face da r. Sentença (ID 17336289) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 16, da Lei nº 10.826/03, à pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Extrai-se da denúncia que, no dia 30 de abril de 2025, por volta das 16h, na residência situada à Rua São Simão, nº 35, Bairro Vale Encantado, Vila Velha/ES, o apelante foi flagrado por policiais militares portando ilegalmente uma pistola marca Taurus, modelo 24/7, calibre .9mm, municiada com sete cartuchos de igual calibre. Consta que o apelante, ao perceber a aproximação da guarnição, arremessou a arma para dentro de uma oficina mecânica vizinha na tentativa de ocultar o armamento, sendo, contudo, abordado e a arma apreendida.

Devidamente processado, o réu restou condenado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No que tange à dosimetria, observo que não houve questionamento recursal em relação à primeira fase. A pena-base fora fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, fundamentada na culpabilidade, nos antecedentes e nas circunstâncias do crime.

A insurgência defensiva reside na segunda fase do cálculo dosimétrico.

O magistrado
a quo
reconheceu a incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea (art. 65, I e III, "d", do CP), contudo, reduziu a reprimenda em apenas 03 (três) meses no total.

Compulsando os autos, verifico que a adoção de fração nitidamente abaixo de 1/6 para cada circunstância atenuante carece de fundamentação idônea.

Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, salvo justificativa concreta para fração diversa". (AREsp n. 2.144.285/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 20/12/2024.)

No caso em tela, o juízo sentenciante limitou-se a reduzir o montante fixo de 03 (três) meses sem apresentar motivação técnica para o afastamento da fração paradigma.

Dessa forma, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, deve ser aplicada a fração de 1/6 para cada atenuante reconhecida.

Considerando que a pena-base foi estabelecida em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses (54 meses), a aplicação isolada de 1/6 pela confissão e 1/6 pela menoridade resultaria em uma redução superior ao limite permitido para esta fase.

Não obstante o direito ao redimensionamento, incide na espécie o óbice da Súmula nº 231, do STJ, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal por força de circunstância atenuante. O preceito secundário do art. 16, da Lei nº 10.826/03, comina pena mínima de 03 (três) anos de reclusão.

Assim, fixo a pena intermediária no mínimo legal de
03 (três) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em
03 (três) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Quanto ao regime prisional, considerando a reincidência do apelante, mantenho o regime, inicialmente, semiaberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo para redimensionar a pena definitiva de
BRAIAN DE SOUZA MENDES
para o patamar de
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial semiaberto, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)